Tribunal: TJSP
Processo: 2232462-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Atipicidade. Princípio da insignificância. Não reconhecimento. Tese não consagrada no ordenamento jurídico. Comprovação da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria do paciente. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Atipicidade. Princípio da insignificância. Não reconhecimento. Tese não consagrada no ordenamento jurídico. Comprovação da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria do paciente. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Paciente reincidente. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2232462-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
impetrantes
JEISON
DO
AMARAL
CAVALCANTE
FRANCISCO
e
RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA e Paciente FRANCINEY ALVES DE
SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40296
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2232462-94.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jeison do Amaral Cavalcante Francisco e Richardson Ribeiro de Faria
Paciente: Franciney Alves de Souza
Corréu: Amadeu Melo dos Santos
Comarca: Artur Nogueira
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO

Atipicidade.
Princípio
da
insignificância.
Não
reconhecimento. Tese não consagrada no ordenamento
jurídico. Comprovação da materialidade e presença de
indícios suficientes de autoria do paciente. Revogação da
prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente
motivada acerca da necessidade da custódia cautelar.
Gravidade em concreto da conduta. Paciente reincidente.
Insuficiência
da
aplicação
das
medidas
cautelares
alternativas. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
FRANCINEY ALVES DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do
feito e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as
informações judiciais (fls. 159/160).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 164/177).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime
de furto qualificado.
Pugna pela revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares (art. 319
do Código de Processo Penal).
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente,
a
tese
defensiva
que
busca
o
reconhecimento do princípio da insignificância não merece acolhida,
uma vez que tal instituto não é consagrado pelo ordenamento jurídico.
O crime de bagatela é uma construção doutrinária que
traz entendimento do qual não compartilho. Ainda que aceitasse, apenas
a pretexto de esclarecimento, a expressividade econômica do objeto
material do delito, por não ser um critério seguro, não deve servir de
parâmetro para o seu reconhecimento. Deste modo, bens jurídicos
penais, ainda que possuam valores irrisórios, também devem ser
tutelados pelo Direito Penal, não havendo que se falar em atipicidade.
Neste sentido, as decisões deste e. Tribunal de Justiça1.
Inviável, portanto, a concessão dos pleitos, porque,
além da tipicidade, há nos autos dados relativos à materialidade e aos
indícios de autoria, vez que houve a prisão em flagrante do paciente na
1 Ap. 990.09.064408-7 Rel. David Haddad j. 10.12.2009; AP. 990.08.184694-2 Rel. Newton
Neves
j. 2.3.2010; AP. 990.08.020224-3
Rel. Almeida Toledo
j. 2.3.2010; Ap.
990.09.271963-7
Rel. Otávio Henrique
j. 4.3.2010 e Ap. 990.08.150411-1
Rel. Roberto
Midolla j. 25.2.2010; AP. 990.09.174678-9 Rel. Maria Tereza do Amaral j. 26.10.2010 e AP.
990.10.041742-8 Rel. Xavier de Souza j. 26.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse da res furtivae.
Ademais, extrai-se dos autos que a decisão que manteve
a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a
garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a
conduta perpetrada.
Neste aspecto, é importante ressaltar o fato de que o
paciente é reincidente (fls. 64/65), demonstrando, portanto, que uma vez
solto provavelmente voltará a praticar crimes, de modo que a
manutenção da custódia cautelar se faz necessária para resguardar a
ordem pública.
Também não se mostra recomendável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da
prisão preventiva do paciente, estando amparada na justa causa da
prisão (materialidade e indícios de autoria), bem como nos fundamentos
da custódia cautelar indicados.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora